Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Cancelamento da distribuição. Não recolhimento das custas e despesas de ingresso. Ausência de comprovação da gratuidade de justiça. Extinção sem resolução de mérito. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição devido ao não recolhimento das custas e despesas de ingresso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discursão consiste no cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas e despesas de ingresso, ante o indeferimento da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O não recolhimento das custas e despesas de ingresso autoriza o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 209, do Código de Processo Civil.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém mera presunção relativa, devendo ser comprovada, conforme previsão o art. 5o, LXXIV, da CF
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. O não recolhimento das custas e despesas de ingresso, em decorrência do indeferimento da petição inicial, enseja o cancelamento da distribuição. 2. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa, devendo ser corroborada com outros elementos do processo”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 290 e CPC, art. 99, §§ 2o e 3o e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911113, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.8.2024 e TJDFT, Acórdão 1897672, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.7.2024.